Tribunal: TJBA
Processo: 0525496-97.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0525496-97.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LAZARO ALEXANDRE PEREIRA DE ANDRADE e outros

Advogado(s)
:
LUCAS GUALBERTO DOS SANTOS, ANDRE PEDREIRA PHILIGRET BAPTISTA, RAFAEL ALMEIDA AMORIM

APELADO: PABLO BATISTA DIAS REIS e outros

Advogado(s)
:
ANDRE PEDREIRA PHILIGRET BAPTISTA, RAFAEL ALMEIDA AMORIM, LUCAS GUALBERTO DOS SANTOS

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR DESERÇÃO REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. ABUSO NO EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE CONFIGURADO. REPARAÇÃO DEVIDA. FIXAÇÃO DO QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação de indenização por danos morais em razão de publicação jornalística, que atribuiu ao autor a prática de crime, mesmo após sua absolvição judicial.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve a colisão entre a liberdade de expressão jornalística e os direitos da personalidade, em especial a honra e a imagem, e se houve abuso no exercício da liberdade de expressão por parte do réu.

III. Razões de decidir

3. Verifica-se que a publicação jornalística não se limitou à divulgação de fatos de interesse público, mas atribuiu diretamente ao autor a prática de crimes, em linguagem difamatória, após sua absolvição judicial.

4. A Constituição Federal protege tanto a liberdade de expressão quanto a inviolabilidade da honra e imagem das pessoas (CF, art. 5º, incisos X e XIV). No entanto, a liberdade de expressão não é absoluta e deve ser exercida com responsabilidade, sem causar danos injustificados a terceiros.

5. Ficou comprovado que o réu, ao publicar a matéria, excedeu os limites da liberdade de informação, violando a honra e imagem do autor ao referi-lo como criminoso.

6. O valor da indenização por danos morais foi fixado em R$ 12.000,00, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo suficiente para reparar o dano sofrido sem configurar enriquecimento ilícito.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação não provida.

Tese de julgamento: "A matéria jornalística que atribui, de forma cabal e contundente, a prática criminosa, extrapolando
o direito à liberdade de expressão e o dever de informação,

configura abuso de direito, ensejando reparação por danos morais."

________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, X e XIV; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: TJ-DF 07101358920228070001, Rel. Robson Teixeira de Freitas, j. 27.06.2023; TJ-MG, AC 10567130008087003, Rel. Maurício Pinto Ferreira, j. 23.01.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível nº 0525496-97.2016.8.05.0001,
figurando, simultaneamente, como apelante e apelados
PABLO BATISTA DIAS REIS E LAZARO ALEXANDRE PEREIRA DE ANDRADE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da

Bahia,

à unanimidade,

em
REJEITAR A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEG
AR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, nos termos do voto condutor.